Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015587-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (EMBARGANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015587-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE(S): SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– DUPLICATAS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 251482676) objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 251026668, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a decisão recorrida que “
converteu o arresto realizado nos autos em PENHORA referente aos valores bloqueados de R$ 54.613,03 e R$ 207.287,26 em contas bancárias da executada Saga Brasil
.”

O embargante alega a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, uma vez que viola o disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil/15, tendo em vista a impossibilidade de execução de título judicial ou extrajudicial considerado fraudulento.

Salienta que houve violação aos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil, os quais tratam da invalidade dos atos jurídicos que envolvem fraude, bem como o artigo 661, §1o, do Código Civil, o qual dispõe sobre a necessidade de outorga de poderes especiais expressos, o que não se vê verificou no presente caso.

Sustenta a ocorrência de conflito de decisões, eis que a sentença proferida na ação declaratória n. 0028817- 51.2012.8.11.0041 demonstra, de forma inequívoca, que os títulos executivos ali debatidos são fraudulentos, e a decisão atacada diverge daquele entendimento e valida a execução dos títulos fraudulentos, causando insegurança jurídica com essa decisão.

Por fim, prequestiona a meteria e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Nas contrarrazões (ID 254105181), o embargado rebate as alegações ventiladas pelo embargante, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício. Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o exequente/agravada STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA ingressou com Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041 em face da agravante SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e RIBEIRO E LEPES RIBEIRO LTDA ME, aduzindo que a segunda executada manteve relação mercantil com a primeira, nas datas de 15/03/2012 e 02/04/2012, fornecendo-lhe produtos (caçamba basculante, bomba hidráulica, engate para reboque, para-choque traseiro), sendo que tais mercadorias foram entregues à primeira executada, conforme notas fiscais no 202 e no 207 (ID 42417938).

Alegou que a executada Ribeiro e Lepes, credora da executada Saga Caminhões, transmitiu à exequente as duplicatas conta a executada/Saga, mediante endosso, passando a exequente a ser a credora dos títulos de crédito abaixo descritos:

Salientou que referidos títulos não foram pagos nas datas convencionadas, sendo posteriormente, levados a protesto, estando as executadas inadimplentes até a presente data.

Asseverou que o débito atualizado até 2020, importa em R$ 54.6156,06.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a citação das executadas e o pagamento do débito, no valor de R$ 54.616,06. Em não sendo pago o valor no prazo legal, postulou pela penhora on-line via sistema BACENJUD.

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes, determinou a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada.

No ID 42417938, o oficial de justiça certificou que a executada Ribeiro e Lepes Ribeiro fechou suas portas e a executada Saga Caminhões mudou para a cidade de Sorriso/MT.

No ID 64970483, a exequente requereu o arresto das contas bancárias dos executados, via SISBAJUD e RENAJUD.

No ID 116852817, a exequente informou que a penhora no valor de R$ 54.613,03, restou frutífera, mas por um equívoco a ordem de bloqueio recaiu sobre o valor da causa datado de 29/08/2012, na quantia de R$ 54.613,03 e não sobre o valor atualizado da causa até 09/09/2021, na quantia de R$ 213.073,97, sendo que com o prosseguimento da execução apresentou novos cálculos, no valor de R$ 261.900,29, e abatido o valor penhorado de R$ 54.613,03, o montante remanescente importa em R$ 207.287,26, o qual também foi objeto de penhora.

A executada/Saga apresentou embargos à execução no 1025414- 08.202.8.11.0041, o qual foi recebido e indeferido o efeito suspensivo.

Dessa decisão, a executada/Saga interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1019197-72.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido para manter a decisão singular (ID 116852821).

No ID 134508371, a magistrada deferiu o pedido de penhora em dinheiro nas contas bancárias da parte executada, uma vez que mesmo intimada, a executada não efetuou o pagamento da obrigação.

No ID 136818421, a executada/Saga Korea apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores constritos afetam diretamente a operacionalização da empresa e, inclusive, coloca e risco o pagamento dos funcionários e sua própria manutenção, requerendo, assim, a liberação dos valores penhorados; que nos embargos à execução foi suscitada matéria que coloca em dúvida a higidez dos títulos executivos, tal como inexistência de prévia instauração de incidente da personalidade jurídica da empresa Saga Korea, torna nula a inclusão da Saga Brasil no polo passivo da presente execução.

Em seguida, a executada se manifestou nos autos alegando preliminar de falta de capacidade processual da executada Saga Korea ante a baixa com extinção das suas atividades, requerendo o desentranhamento da petição de impugnação à penhora. No mérito, pugnou pela rejeição da impugnação.

No 140055012, determinou-se a intimação das partes acerca do julgamento da ação declaratória n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que declarou a nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as duplicatas n. 202 e 207.

A Defensoria Pública, em nome da executada Ribeiro & Lepes, pugnou pela extinção da execução, à vista da declaração de nulidade das duplicatas mercantis que fundamenta a presente execução.

No mesmo sentido foi a manifestação da executada Saga Brasil. A executada/Saga Brasil apresentou impugnação à penhora.

Ao decidir, o magistrado Dr. Luis Otavio Pereira Marques, converteu o arresto realizado nos autos em PENHORA referente aos valores bloqueados nos ID’s 87597672 e 134848915, nas quantias de R$ 54.613,03 e R$ 207.287,26.

Dessa decisão, recorre a executada/Saga Brasil.

Pois bem.

A duplicata mercantil, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Assim, a duplicata mercantil, após sua circulação, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem, passando a circular livremente independente da vontade do seu emitente, bastando o endosso e a tradição da cártula para o terceiro.

In casu, verifica-se que houve o endosso dos títulos executados à agravada, terceira de boa-fé, o que impede que causas referentes à origem do título mitiguem a sua exigibilidade.

Assim, como restou decidido nos embargos à execução no 1025414- 08.2022.8.11.0041, que a sentença prolatada na ação no 0028817-51.2012.8.11.0041, ajuizada pela Saga Brasil, não retira o direito da ora agravada, terceira de boa-fé, buscar o recebimento dos valores referentes aos títulos que circularam, razão pela qual reconhecida a exigibilidade dos títulos (duplicatas), cabe à embargante/agravante buscar eventual reparação em face da empresa endossante e do seu preposto que deu o aceite.

No mais, o fato de se estar discutindo a origem dos títulos em outro processo, não tem o condão, por si só, de ensejar a suspensão da presente execução.

Portanto, a priori, pelos documentos acostados aos autos de origem, bem como diante da improcedência dos embargos à execução opostos pela executada Saga Brasil, sendo reconhecida a boa-fé da recorrida e o seu direito em receber os valores, deve ser mantida a penhora efetivada, conforme consignado pelo magistrado a quo.

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“ (ID 251026668)

Assim, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025